Tribunal: TJDFT
Processo: 0017132-89.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0017132-89.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO O Distrito Federal opôs embargos à execução manejada pelo SINDIRETA / DF, nos quais pugnou: (i) pelo reconhecimento do excesso em execução ante a não dedução das parcelas de custeio segundo o percentual devido por cada servidor substituído; (ii) pela incidência de juros de mora no patamar de 6% ao mês. Os temas coligidos pelo Distrito Federal, nos presentes embargos, foram objeto da transação levada a efeito com o SINDIRETA, a qual já foi devidamente homologada judicialmente. Confira-se, por oportuno, o item 6 do citado acordo: 6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos: 6.1. Abatimento da parcela de custeio segundo o patamar remuneratório de cada servidor; 6.2. Correção monetária e juros legais, estes últimos estabelecidos segundo a lei vigente para condenações indenizatórias: sucessivamente, Código Civil/1916 (0,5% ao mês); Código Civil/2002 (1% ao mês) e art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. (fl. 530 / pdf - grifo nosso) Diante do exposto, faculto ao Distrito Federal o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar quanto ao interesse no julgamento dos presentes embargos à execução, ex vi do item 6 do acordo firmado com o SINDIRETA. I. Brasília, 29 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador